Tribunal: TJBA
Processo: 8009159-32.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8009159-32.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO MASTER S/A Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA EMBARGADO: WALBER BARRADAS CARDOSO Advogada: CARLA LORENA SANTANA SANTOS Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o descumprimento contratual por parte de Instituição Financeira, ante a ausência de portabilidade prometida, determinando a revisão contratual e restituição de valores pagos a maior. O Embargante alegou omissão e contradição no julgado, buscando o acolhimento dos Aclaratórios, para fins integrativos e de prequestionamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar se o Colegiado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC; e definir se é possível a utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão já proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo omissão sobre pontos relevantes suscitados pelas partes. A alegada contradição não se sustenta, porquanto não há antagonismo lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, tampouco entre a fundamentação e os elementos do processo. Os Declaratórios não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida, sendo inaplicáveis como instrumento para expressar inconformismo com o resultado do julgamento. A sua função é estritamente integrativa, conforme delimitado no art. 1.022 do CPC, não se prestando a reabrir o mérito da causa ou viabilizar reexame probatório. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais afasta o uso dos Embargos com intuito de rediscutir matéria decidida, mesmo que sob pretexto de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; arts. 429, II, e 373, II; CDC, art. 14, caput e § 1º, I a III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Resp. 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015; STJ, Tema Repetitivo nº 1061. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009159-32.2021.8.05.0274, nos quais figura como Embargante o BANCO MASTER S/A e como Embargado WALBER BARRADAS CARDOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.